Tribunal: STF
Processo: ARE 1076813
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONDUTA VEDADA PREVISTA NA LEI 9.504/1997 (LEI DAS ELEIÇÕES). OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Eventual violação do texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, dar-se-ia de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.